Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-18.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA, C.C. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO, E COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS SE ENCONTRA PRESCRITO - PRESCRIÇÃO - DIREITO A PRETENSÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA, C.C. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO, E COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS SE ENCONTRA PRESCRITO - PRESCRIÇÃO - DIREITO A PRETENSÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO EXTINTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, PORQUE SUBSISTENTE APENAS O DIREITO SUBJETIVO DAÍ DECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA, SEJA NA ESFERA JUDICIAL, SEJA NA EXTRAJUDICIAL DOS VALORES EM DEBATE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO PROVIDO EM RELAÇÃO A TAL ASPECTO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS QUE NÃO RESULTARAM CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO A TAL TÓPICO.